Tribunal: STF
Processo: RHC 58589
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". INTIMAÇÃO QUE, EMBORA NÃO FEITA NA FORMA PREVISTA
NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL, FEZ O ADVOGADO CIENTE, DE MODO
INEQUIVOCO, DA DATA DA AUDIENCIA.
NULIDADE QUE SE CONSIDERA SANADA EM FACE DO DISPOSTO NO INCISO II DO
ARTIGO 572 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.